Tribunal: TJDFT
Processo: 0750006-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750006-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIMAR MATTA CAMARGO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão constante no ID 25118675, que conferiu ao Distrito Federal o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, para a apresentação da planilha de cálculos referente à preferência constitucional deferida. Aguarde-se o transcurso do prazo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac